Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-39.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010321-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), DANILO DE LARA COELHO - CPF: 068.832.521-18 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - CADASTRO INDEVIDO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE -
MEIO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2º DO CDC -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZADA -
DANO MORAL –
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o órgão mantenedor de banco de dados públicos quando a causa de pedir fundamenta-se na inexistência da dívida e na ausência de notificação prévia do consumidor, a qual deveria ter sido realizada (STJ REsp. 1061134/RS).

O imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, nos termos do
art. 43, § 2º, do CDC,
exige envio de notificação prévia da inclusão do nome em cadastro restritivo de crédito, por correspondência, ao seu endereço, vedada notificação exclusiva através de
email
ou mensagem de celular (STJ
REsp

2056285
/RS).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação (REsp 1578448/SP).

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BOA VISTA SERVIÇOS
S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por DANILO DE LARA COELHO, julgou-a procedente, declarou a ilegalidade das restrições
sub judice
, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, da decisão, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 05% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega ilegitimidade passiva. Aduz a comprovação nos autos do envio da notificação prévia para a parte autora com todos os apontamentos.
Entende
inexistente dano moral. Assevera equívoco da sentença singular quanto à incidência dos juros de mora.

Requer a extinção do feito e ou a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num.209903245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DANILO DE LARA COELHO
busca por meio da Ação de Indenização por Danos Morais, reparação pela requerida em razão da inclusão indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito sem antes notificá-lo do suposto débito anterior à consulta. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 209903228):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a
)

DECLARAR
a ilegalidade das restrições;

b)

CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

A empresa apelante
alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que é somente arquivista das informações, não sendo responsável pela inclusão do nome da parte nos cadastros restritivos de crédito (Num. 209903237 – pág. 14).

O juízo singular, quando do saneamento do feito (Num. 209903209), observou que o
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), assim como o SPC e SERASA, é um serviço de cadastros de crédito, gerido pela Boa Vista Serviços S/A. Logo não há que se falar em ilegitimidade passiva desta (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.567096-1/001).

A Boa Vista Serviços S/A, ora apelante, é parte legítima, ainda que a origem do dado cadastrado seja de outra entidade, pois utiliza o registro para obter efeito em sua área
de atuação. Ao receber
e divulgar informações armazenadas em seu banco de dados se arrisca á eventual incorreção ou falha na prestação do serviço. Ainda mais, se utiliza do cadastro do consumidor realizado por outras entidades a ela vinculadas.

A jurisprudência do c. STJ já assentou que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o órgão mantenedor de banco de dados públicos quando a causa de pedir fundamenta-se na inexistência da dívida e na ausência de notificação prévia do consumidor, a qual deveria ter sido realizada (STJ REsp. 1061134/RS). Afastada, portanto, ilegitimidade passiva.

A empresa apelante, em sua irresignação com o
decisum,
argumenta que comprovou
nos autos o envio da notificação prévia para a parte autora, com todos os devidos apontamentos (Num. 209903237 – pág. 22). O apelado, por sua vez, afirma que não foi devidamente notificado antes do lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, negando que o
email
para onde foi supostamente encaminhada, difere de seu endereço eletrônico que realmente utiliza (Num. 209903245 – pág. 19).

Saliente-se que a empresa apelante limitou-se a colacionar aos autos, telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para fundamentar suas alegações, que
além de unilaterais, via de regra, ininteligíveis, não se prestam como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não foi notificado antecipadamente de sua inclusão no cadastro de inadimplentes
,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a consequente
inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, ação que se tornou indevida. Assim, não consta nos autos, comprovação de que o requerente foi notificado previamente da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação (REsp. 1578448/SP).

Nesse contexto, é importante salientar que a
empresa requerida expôs a parte autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

A orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Inconformado, o apelante também se insurge quanto á incidência dos juros arbitrados. O entendimento, porém, é de que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica passível de reforma, razão pela qual, mantidos todos os termos do
de
cisum
. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024